Tribunal: TJBA
Processo: 8005399-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005399-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário. Agravo de instrumento. Taxa de Fiscalização do Funcionamento. Empresa de telecomunicações. Competência municipal para fiscalização do uso e ocupação do solo. Constitucionalidade. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é constitucional a cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) pelo Município em face de empresa prestadora de serviços de telecomunicações, ante a tese firmada no Tema 919 de Repercussão Geral do STF; (ii) é possível a realização de atos constritivos em face da empresa em recuperação judicial. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento cobrada pelo Município tem como facto gerador a fiscalização do cumprimento das normas municipais relativas ao uso e ocupação do solo, não se confundindo com a fiscalização técnica dos serviços de telecomunicações, de competência privativa da União. O STF, ao julgar o Tema 919 de Repercussão Geral, distingue a competência da União para legislar sobre telecomunicações da competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo. A fiscalização do STF autoriza a competência municipal para instituir taxas em razão da fiscalização quanto à observância de suas leis locais sobre uso e ocupação do solo, mesmo quando se trata de equipamentos de telecomunicações. 6. Os atos constritivos em face de empresas em recuperação judicial devem observar o regime especial previsto pelo STJ, que autoriza a competência do juízo da execução fiscal para determinar atos de constrição, mas reserva ao juízo da recuperação judicial a avaliação sobre a essencialidade dos bens. Agravo de instrumento conhecido e desprovido Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8005399-82.2025.8.05.0000; Recorrente: OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Recorrido MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .